Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-95.2023.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000193-95.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDINEI BAETA CANDEIAS - CPF: 870.892.031-15 (APELANTE), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), EDNA GOMES DA SILVA - CPF: 015.951.631-58 (APELANTE), F. FARIA DE FAVARE - CNPJ: 06.073.141/0001-10 (APELADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), FABIO FARIA DE FAVARE - CPF: 630.742.571-72 (APELADO), BRENDA THAIS CARDOSO - CPF: 046.065.221-43 (APELADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), EDINEI BAETA CANDEIAS - CPF: 870.892.031-15 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), EDNA GOMES DA SILVA - CPF: 015.951.631-58 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), F. FARIA DE FAVARE - CNPJ: 06.073.141/0001-10 (APELANTE), FABIO FARIA DE FAVARE - CPF: 630.742.571-72 (APELANTE), BRENDA THAIS CARDOSO - CPF: 046.065.221-43 (APELANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. PATRONO DOS REQUERIDOS PREJUDICADO. UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE NA INTERMEDIAÇÃO. RESSARCIMENTO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ADVOGADO DOS RÉUS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente a demanda para rescindir o contrato de compra e venda de veículo e condenar os requeridos à restituição do valor de R$ 100.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação, reconhecendo ainda a ilegitimidade passiva de
duas requeridas.
Os autores apelam pela condenação por danos morais e reconhecimento da legitimidade passiva de
uma das requeridas
; o advogado dos réus pleiteia honorários sucumbenciais sob a alegação de sucumbência parcial dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se
uma das requeridas que foi excluída do posso passivo
deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) estabelecer se a conduta do réu configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero inadimplemento contratual; e (
iii
) determinar se, diante da alegada sucumbência parcial, o advogado dos réus faz jus a honorários sucumbenciais autônomos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva
ad causam
exige demonstração mínima de participação direta e juridicamente relevante no fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 17 do CPC; a ausência de prova de recebimento de valores p
ela requerida que foi excluída do polo passivo,
e
a
inexistência de contato com os autores impedem sua responsabilização solidária.

4.
O dano moral decorrente de inadimplemento contratual exige situação excepcional que atinja direitos da personalidade; no caso, a conduta do réu — retenção injustificada de R$ 100.000,00 pagos por veículo jamais entregue — gerou frustração, angústia e vulnerabilidade patrimonial, caracterizando abalo moral indenizável.

5.
A indenização por danos morais foi fixada em R$ 10.000,00 para cada autor, considerando a gravidade do fato, a condição econômica das partes e a função pedagógica da sanção, com incidência de correção monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde a citação, observando-se a incidência exclusiva da SELIC a partir de 28/06/2024.

6.
Com a procedência do pedido de danos morais, os autores tornam-se vencedores integrais, esvaziando a alegação de sucumbência recíproca e, por conseguinte, o interesse recursal autônomo do advogado dos réus em relação à verba honorária, tornando seu recurso prejudicado.

7.
Considerando o êxito recursal dos autores e o trabalho adicional em segunda instância, os honorários advocatícios foram majorados para 12% sobre o total da condenação (danos materiais e morais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso do advogado dos réus julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ilegitimidade passiva de terceiro somente se afasta mediante prova de participação juridicamente relevante no fato constitutivo do direito invocado.

O inadimplemento contratual que envolve apropriação indevida de quantia vultosa, frustração prolongada do contrato e sofrimento relevante do consumidor enseja indenização por dano moral.

A procedência integral dos pedidos autorais afasta a sucumbência recíproca e prejudica recurso autônomo do advogado da parte vencida com fundamento exclusivo em honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
a
rts
.
17, 85, §§11 e 14, 86 e 373, I; CF/1988, art. 5º, X; CC,
a
rts
.
186 e 927; Lei 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 2054389/PB, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.03.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1927462/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.05.2021; TJSP,
ApCiv
1032514-85.2020.8.26.0002,
Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 17.11.2020; TJSP,
ApCiv
1003801-63.2020.8.26.0079, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 22.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000193-95.2023.8.11.0038

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA
,
EDINEI BAETA CANDEIAS
e
EDNA GOMES DA SILVA
X

EDINEI BAETA CANDEIAS
,
EDNA GOMES DA SILVA
e
F. FARIA DE FAVARE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível,
um interposto por

EDINEI BAETA CANDEIAS e EDNA GOMES DA SILVA
e
, outro interposto por
DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA

advogado constituído de FÁBIO FARIA DE FÁVARE e FÁBIO FARIA DE FÁVARE - ME, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Ressarcimento por Perdas e Danos, Indenização por Danos Morais nº 1000193-95.2023.8.11.0038, proposta pelos primeiros
apelantes
em face de FÁBIO FARIA DE FÁVARE, FÁBIO FARIA DE FÁVARE - ME (Cáceres Veículos Multimarcas), BRENDA THAIS CARDOSO e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: (i) rescindir o contrato particular de compra e venda de veículo celebrado entre as partes
;
(
ii
) condenar os requeridos FÁBIO FARIA DE FÁVARE e FÁBIO FARIA DE FÁVARE - ME ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor correspondente à importância paga pelos autores, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, passando, a partir de 28/06/2024, à incidência exclusiva da taxa SELIC; e (
iii
) condenar os mesmos requeridos ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. Consta ainda da sentença o reconhecimento da ilegitimidade passiva de BRENDA THAIS CARDOSO e de SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., com a extinção parcial do feito sem resolução do mérito em relação a elas (art. 485, VI, CPC) (ID 313279986).

Em suas razões
recursais
, os apelantes
,

EDINEI BAETA CANDEIAS e EDNA GOMES
DA SILVA
,
alegam que
a decisão é contrária às provas dos autos, pois Brenda Thais Cardoso teria atuado em conluio com seu esposo Fábio na prática do golpe que vitimou os autores. Sustenta
m
que há indícios claros de dolo, visto que Fábio solicitou que a quantia de R$ 100.000,00 fosse depositada na conta de sua esposa Brenda — tendo, inclusive, escrito os dados bancários dela no verso do contrato —, o que demonstraria tentativa de ocultar patrimônio e dificultar a responsabilização. Argumenta
m
ainda que o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1001938-93.2024.8.11.0038, reconheceu a cumplicidade do casal em prática de estelionato, motivo pelo qual deve ser reconhecida a legitimidade passiva de Brenda
.

No tocante aos danos morais,
os
apelante
s
sustenta
m
que o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao considerá-los mero aborrecimento. Alega que os autores, pessoas humildes e residentes na zona rural, foram vítimas de um golpe que os privou de seu primeiro veículo zero quilômetro, adquirido com todas as economias da família. Afirma que a frustração, o constrangimento e o sofrimento ultrapassaram em muito o mero dissabor, atingindo a dignidade e o bem-estar dos recorrentes. Defende que a situação configurou violação à boa-fé objetiva e à legítima expectativa contratual, cabendo a reparação moral, com função compensatória e punitiva.

Requerem, assim, a reforma parcial da sentença para (i) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, em valor razoável e proporcional; e (
ii
) reconhecer a legitimidade passiva de BRENDA THAIS CARDOSO e responsabilizá-la solidariamente pelos danos materiais e morais

(ID
313279994).

Apela também DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA, advogado dos requeridos FÁBIO FARIA DE FÁVARE e FÁBIO FARIA DE FÁVARE - ME
,
invocando o art. 23 da Lei 8.906/94 e o art. 85, §14, do CPC, alega deter legitimidade recursal própria para discutir honorários de sucumbência. Sustenta que
o Juízo de piso não agiu com o habitual acerto

ao não reconhecer a sucumbência recíproca, pois, embora tenha acolhido o pedido de rescisão contratual e restituição de valores, julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais formulado pelos autores. Afirma que, diante dessa improcedência parcial, deveria haver distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (art. 86 do CPC), com condenação também dos autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos réus

(ID
. 313280002)
.

Contrarrazões foram apresentadas. EDINEI BAETA CANDEIAS e EDNA GOMES DA SILVA suscitam o desprovimento do apelo interposto pelo advogado DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA (ID
. 313280007).

Por sua vez, os requeridos/apelados FÁBIO FARIA DE FÁVARE e FÁBIO FARIA DE FÁVARE - ME apresentam contrarrazões ao recurso dos autores
ao ID. 313280013, bem como,
BRENDA THAIS CARDOSO
ao ID. 313280008, pugnando
pela manutenção da sentença quanto à negativa de indenização extrapatrimonial e quanto à ilegitimidade passiva de Brenda, afirmando que não há prova de recebimento de valores pela referida corré nem demonstração de sua participação direta no negócio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO
PRELIMINAR
(DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Eminentes pares:

Os apelantes EDINEI BAETA CANDEIAS e EDNA GOMES DA SILVA insurgem-se contra o ponto da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por BRENDA THAIS CARDOSO e extinguiu o feito em relação a ela, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Alegam, em suma, que
Brenda Thais Cardoso teria atuado em conluio com seu esposo Fábio na prática do golpe que vitimou os autores.

Sustentam que há indícios claros de dolo, visto que Fábio solicitou que a quantia de R$ 100.000,00 fosse depositada na conta de sua esposa Brenda — tendo, inclusive, escrito os dados bancários dela no verso do contrato
—, o
que demonstraria tentativa de ocultar patrimônio e dificultar a responsabilização.

Argumenta
m
ainda que o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1001938-93.2024.8.11.0038, reconheceu a cumplicidade do casal em prática de estelionato, motivo pelo qual deve ser reconhecida a legitimidade passiva de Brenda
.

Entretanto, r
azão não lhes assiste.

De início, importa delimitar corretamente o alcance da decisão referida pelos apelantes. O pronunciamento judicial proferido no Agravo de Instrumento nº 1001938-93.2024.8.11.0038, manejado em outro feito, consistiu na apreciação de tutela de urgência, isto é, em provimento de natureza precária e provisória, emitido em cognição sumária, voltado apenas a resguardar utilidade do processo até ulterior instrução probatória.

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória baseada em juízo de probabilidade e perigo de dano, própria da fase inaugural do processo, anterior à formação completa do contraditório e sem exaurimento da prova.

Não houve, naquela oportunidade, pronunciamento definitivo de mérito reconhecendo, com força de coisa julgada ou mesmo de cognição exauriente, a prática de estelionato ou a responsabilidade solidária de Brenda.

Logo, não é juridicamente adequado transportar, de modo automático, os fundamentos de uma decisão liminar em sede de agravo de instrumento — proferida em outro processo, em outro momento processual e com base em lastro probatório inicial — para afirmar, como fato consumado, a “cumplicidade” da corré e utilizá-la como prova suficiente de sua legitimidade passiva nesta demanda.

Feito esse esclarecimento, volta-se ao elemento central exigido pelo art. 17 do CPC:
legitimidade passiva
ad causam
,
que

decorre da pertinência entre a pessoa indicada no polo passivo
e a relação jurídica afirmada na inicial.

O Código de Processo Civil, em seu art. 17, exige interesse e legitimidade para postular em juízo; e, para figurar no polo passivo, é necessária a demonstração mínima de que o réu apontado tenha atuado, de modo direto e juridicamente relevante, no fato constitutivo do direito invocado.

No caso concreto, conquanto os apelantes afirmem que Brenda teria fornecido dados bancários para recebimento da quantia de R$ 100.000,00, fato que reputam indicativo de participação dolosa, é incontroverso nos autos que a transferência efetivamente realizada (ID
313278945
) foi destinada à conta bancária de titularidade de FÁBIO FARIA DE FÁVARE, e não há nos autos prova documental de que qualquer valor tenha sido creditado em conta de Brenda. Tampouco há assinatura de Brenda no instrumento particular de compra e venda (ID
313278944
), nem demonstração de que ela tenha mantido contato direto com os autores, intermediado tratativas, emitido recibos, prometido entrega de veículo, ou atuado como fornecedora aparente no negócio jurídico impugnado.

A alegação dos autores, portanto, limita-se a afirmar uma atuação conjunta de Brenda no plano fático, mas, como bem asseverou o Juízo de origem, não veio acompanhada de nenhum elemento de prova idôneo, apto a demonstrar sua efetiva participação ou seu enriquecimento.

Registre-se, ainda, que os próprios autores, instados a especificar provas, requereram o julgamento antecipado da lide (ID
313279981
), assumindo, por consequência, o risco processual de estabilização do quadro probatório então existente (CPC, art. 355, I).

A distribuição do ônus probatório, na espécie, incumbia aos autores (CPC, art. 373, I), no tocante ao fato constitutivo do direito que pretendem exercer contra Brenda.

Não se desconhece que, em hipóteses de responsabilidade civil por ato ilícito, admite-se a responsabilização solidária de todos aqueles que concorrem para o evento danoso (
arts
. 186 e 942 do Código Civil). Contudo, tal solidariedade pressupõe prova, ainda que indiciária, de participação juridicamente relevante na prática do ato, não bastando vínculos familiares ou a mera suposição de “benefício comum”.

A solidariedade não pode ser presumida a partir da relação conjugal, sob pena de imputação objetiva de responsabilidade civil sem demonstração de nexo causal.

Nessa linha, ausente qualquer comprovação concreta de que Brenda tenha recebido o numerário dos autores, assumido obrigações contratuais perante eles ou praticado ato próprio que tenha contribuído para o inadimplemento reconhecido, concluo, tal como decidido pelo magistrado
sentenciante, que não há legitimidade passiva de BRENDA THAIS CARDOSO para responder pelos pedidos indenizatórios e restitutórios deduzidos nesta ação.

Diante disso,
REJEITO

a insurgência recursal dos autores, mantendo a extinção do feito sem resolução de mérito em relação a BRENDA THAIS CARDOSO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pretensão indenizatória, proposta por consumidores que, após transferirem R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao requerido FÁBIO FARIA DE FÁVARE para aquisição de veículo zero quilômetro, jamais receberam o bem, descobrindo posteriormente que o veículo já se encontrava disponível na concessionária, mas não foi liberado por ausência de repasse financeiro por parte do intermediário.

O Juízo de primeiro grau rescindiu o contrato, determinou a restituição do valor pago e afastou a indenização moral
.

Os autores recorrem buscando ampliar a condenação; o advogado dos réus recorre em busca de honorários próprios, sustentando sucumbência parcial
,
diante da improcedência do pedido de condenação dos réus em danos morais
.

Os apelantes EDINEI BAETA CANDEIAS e EDNA GOMES DA SILVA sustentam que o magistrado singular
equivocou-se
ao indeferir o pedido de compensação por danos morais, sob o fundamento de que a hipótese configuraria mero inadimplemento contratual gerador de aborrecimento cotidiano. Alegam que, no caso concreto, a conduta do requerido FÁBIO FARIA DE FÁVARE e de sua empresa extrapolou o simples inadimplemento, atingindo-lhes a dignidade, a segurança patrimonial e a tranquilidade pessoal, dada a vultuosidade do valor entregue (R$ 100.000,00), a condição econômica modesta do casal e o longo período de frustração e incerteza, que perdurou por meses após a promessa de entrega do veículo zero quilômetro.

Assiste-lhes razão.

É assente no Superior Tribunal de Justiça que
o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável”, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver
consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.
2 .
É cabível, em recurso especial, promover nova qualificação jurídica dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido para atribuir-lhes a correta consequência jurídica, sem implicar no reexame de prova. 3. "É inviável o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, em razão da configuração da preclusão consumativa (
AgInt
no
AREsp
n. 2 .331.105/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 21/12/2023). Agravo interno improvido
”
.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2054389 PB 2022/0304425-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024)

Essa orientação, entretanto, não impede o reconhecimento do dano moral quando o atraso é injustificado e prolongado, frustra a finalidade do contrato e impõe relevante abalo ao consumidor, hipótese excepcional admitida pela mesma Corte
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. Ação de compensação por dano moral e reparação por dano material. 2.
Cabimento de compensação por danos morais em virtude de longo atraso na entrega de imóvel. Precedentes
.
3 .
Agravo interno no recurso especial não provido
.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1927462 RJ 2021/0075418-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021)

Em situações em que há pagamento substancial, retenção indevida de quantia elevada e resistência injustificada na devolução, com frustração prolongada da finalidade prática do contrato, a jurisprudência reconhece a presença de dano moral indenizável, por violação a direitos da personalidade ligados à tranquilidade, à segurança patrimonial mínima e à boa-fé objetiva
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL POR APLICATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CELULAR NÃO RECEBIDO PELA AUTORA QUE PERDURA HÁ MAIS DE SETE MESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO, NO CASO, POR EXTRAPOLAR O MERO INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL. COMPORTAMENTO OMISSIVO DA APELADA QUE DENOTA POUCO CASO A SUA CONSUMIIDORA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO. No caso, possível reconhecer o dano moral, porque o telefone celular adquirido pela autora não foi entregue, omissão da ré que perdura há mais de sete meses, denotando pouco caso a sua consumidora, que está privada de, hoje, importante bem para asserção social. Tal com comportamento tornou -se antijurídico, portanto, bastante reprovável, especialmente, depois de proferida a sentença monocrática com ordem de entrega da mercadoria em cinco dias depois da publicação, mantendo-se a fornecedora-ré inerte até o momento
.
”
(TJSP; Apelação Cível

1032514-85.2020.8.26.0002
; Relator (a): Adilson de Araujo;

Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional

II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020)

“
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. PRODUTO ADQUIRIDO HÁ UM ANO E MEIO, PORÉM NÃO RECEBIDO, TAMPOUCO RESTITUÍDO O PREÇO PAGO PELA
CONSUMIDORA.
ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE ENTREGA PELO FORNECEDOR. FATOS QUE EXTRAPOLARAM O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO
PROVIDO.
No caso, houve, sem dúvida, violação a justa expectativa da autora em receber e desfrutar do produto adquirido, pois, passados mais de um ano e meio, a parte ré não restituiu
o preço pago, tampouco comprovou a entrega alegada do produto. Isso gerou verdadeira intranquilidade na consumidora, que não foi poupada pelos desgastes, desentendimentos e frustração na solução do problema, evidenciando-se que o fato extrapolou a normalidade e meros dissabores do cotidiano e do simples inadimplemento contratual. Configurada, assim, verdadeira ofensa e menosprezo da comerciante à consumidora, forçoso reconhecer a ocorrência do dano moral. Dadas as particularidades do caso, razoável condenação da parte ré ao pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$5 .000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando o aspecto punitivo da pena que deve atingir o ofensor, com a vedação ao enriquecimento injustificado da recorrente
.
”
(TJ-SP - AC: 10038016320208260079 SP 1003801-63.2020.8 .26.0079, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 22/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

No caso concreto, os autos revelam quadro que supera, de muito, o simples descumprimento contratual.

Consta do comprovante bancário juntado pelos autores (ID
. 313278945)
que houve transferência da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor de FÁBIO FARIA DE FÁVARE, valor correspondente à maior parte do preço ajustado pelo veículo novo.

Há alegação, não infirmada de modo convincente, de que o veículo “Nova
Oroch
Outsider 1.3 Turbo 2022/2023” já se encontrava disponível na concessionária após a negociação, mas não foi entregue aos autores porque o réu não quitou o preço junto à fornecedora, embora já estivesse na posse do numerário transferido.

Ademais, segundo os apelantes, o réu reiteradamente lhes prometeu a entrega do bem ou a devolução do numerário, alongando a situação por meses e obrigando-os a deslocar-se pessoalmente à concessionária para constatar a real situação do veículo.

A conduta descrita aponta não apenas para um inadimplemento simples, mas para uma apropriação indevida de vultosa quantia de consumidores, seguida de negativa prática de satisfação do ajuste, seja pela entrega do veículo, seja pela devolução tempestiva do montante pago.

Esse quadro provoca afetação intensa da esfera emocional e psíquica, sobretudo quando se considera que a quantia envolvida representa, para os autores, parcela substancial de seu patrimônio familiar, exigindo mobilização financeira relevante, inclusive entrega futura de seu veículo usado como
parte do preço.

Nessa moldura fática, não se cogita de mero desconforto negocial: há fundada aflição, insegurança patrimonial, sensação de ter sido ludibriado e exposição a constrangimento social, elementos aptos a caracterizar violação de direito de personalidade.

Portanto, reputo configurado o dano moral indenizável.

Quanto ao quantum indenizatório, cabe observar os critérios clássicos de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta (i) a gravidade objetiva do fato; (
ii
) a repercussão do ilícito sobre a dignidade e tranquilidade dos autores; (
iii
) a capacidade econômica do ofensor; e (
iv
) o caráter pedagógico-compensatório, sem dar causa a enriquecimento sem justa causa.

A jurisprudência pátria, em hipóteses análogas envolvendo retenção indevida de valores expressivos com frustração da legítima expectativa de aquisição de bem de alto valor econômico (veículo zero quilômetro), tem admitido valores indenizatórios na faixa de R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00 por autor, considerados adequados à dupla finalidade reparatória e pedagógica. À luz dessas balizas, entendo razoável fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, EDINEI BAETA CANDEIAS e EDNA GOMES DA SILVA, montante que se mostra proporcional ao dano e suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva.

Sobre tal verba incidem correção monetária a partir desta data (enunciado 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, observada, a partir de 28/06/2024, a incidência exclusiva da taxa SELIC, tal como já determinado na sentença em relação aos danos materiais.

O segundo ponto devolvido diz respeito ao recurso interposto por DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA, patrono dos réus.

O apelante sustenta possuir legitimidade autônoma para recorrer (art. 23 da Lei nº 8.906/94 e art. 85, §14, do CPC), buscando o reconhecimento de sucumbência parcial dos autores, de modo a lhes atribuir parcela dos ônus sucumbenciais (art. 86, caput, CPC), especificamente honorários de sucumbência devidos a si, em razão da improcedência, na origem, do pedido de danos morais.

É certo que, na moldura originária da sentença, havia, em tese, substrato jurídico para a tese de sucumbência recíproca: os autores obtiveram a rescisão contratual e a restituição de valores, mas tiveram indeferida a pretensão de dano moral; os réus foram condenados materialmente, mas evitaram a condenação por abalo moral.

Essa configuração poderia, em tese, ensejar distribuição proporcional dos ônus de sucumbência (CPC, art. 86), inclusive com fixação de honorários advocatícios em favor do patrono dos réus, ainda que em percentual reduzido, reconhecendo-se sua legitimidade recursal autônoma quanto à verba honorária, conforme orientação consolidada do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado e podem ser perseguidos por ele em nome próprio (art. 23 da Lei 8.906/94; art. 85, §14, CPC).

Ocorre que, com o provimento do recurso principal dos autores para condenar os réus em indenização por danos morais, deixa de existir a mencionada sucumbência parcial dos autores.

A partir do julgamento deste colegiado, a responsabilidade dos requeridos FÁBIO FARIA DE FÁVARE e FÁBIO FARIA DE FÁVARE - ME se amplia, passando a abranger não apenas a restituição do valor pago (R$ 100.000,00), mas também a compensação pelos danos morais sofridos pelos apelantes.

Em outras palavras, os réus tornam-se integralmente vencidos em todas as pretensões relevantes da demanda (rescisão contratual, restituição do valor e dano moral), enquanto os autores passam a ser integralmente vencedores.

Nessas circunstâncias, a utilidade prática do recurso autônomo interposto pelo patrono dos réus (que se baseava exclusivamente na tese de sucumbência parcial decorrente da improcedência do pedido de dano moral) resta esvaziada.

Assim, n
ão subsiste situação de “parcial procedência” apta a justificar a repartição proporcional de ônus. A consequência processual é o reconhecimento da perda superveniente de objeto do recurso interposto pelo advogado, por ausência superveniente de interesse recursal útil (CPC, art. 932, III, por analogia).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por EDINEI BAETA CANDEIAS e EDNA GOMES DA SILVA, para reformar a sentença e condenar os requeridos FÁBIO FARIA DE FÁVARE e FÁBIO FARIA DE FÁVARE - ME ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este sujeito a correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, observada, a partir de 28/06/2024, a incidência exclusiva da taxa SELIC
; e
JULGO PREJUDICADO
,
por perda superveniente de objeto, o recurso de apelação interposto por DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA, advogado dos réus, diante da procedência do pedido de danos morais reconhecida neste julgamento, com a consequente inexistência de sucumbência recíproca a amparar a pretensão recursal autônoma
.

Considerando a complexidade da causa, o trabalho adicional em grau recursal e o êxito dos autores também nesta instância, majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos dos autores, antes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação material para 12%
(doze por cento) sobre o somatório das condenações material e moral ora fixadas
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025